Tribunal: TJSP
Processo: 0024699-62.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. INCOMPETÊNCIA RECURSAL. REDISTRIBUIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo Autor contra a r. sentença que julgou improcedente a ação de reconhecimento de vínculo empregatício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir a competência recursal

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. INCOMPETÊNCIA RECURSAL. REDISTRIBUIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo Autor contra a r. sentença que julgou improcedente a ação de reconhecimento de vínculo empregatício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir a competência recursal para o julgamento de apelação em ação que versa sobre possibilidade de caracterização de vínculo empregatício em contrato de prestação de serviços.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A regra de prevenção disposta no art. 105 do Regimento Interno da Corte não se aplica ao caso, pois a competência em razão da matéria é absoluta. 4. A competência dos órgãos fracionários do Tribunal de Justiça é fixada com base no pedido e na causa de pedir da petição inicial, que, no caso, se referem a uma relação contratual firmada na forma de prestação de serviços. 5. Conforme o art. 5o, §1o, da Resolução no 623/2013 do E. TJSP, as ações relativas à prestação de serviços regidas pelo Direito Privado são de competência comum da Segunda e Terceira Subseções de Direito Privado (11a a 38a Câmaras). 6. Sendo a matéria de fundo a discussão sobre prestação de serviços, resta configurada a incompetência da 1a Subseção de Direito Privado para a análise do presente recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. RECURSO NÃO CONHECIDO – REDISTRIBUIÇÃO ÀS C. SUBSEÇÕES DE DIREITO PRIVADO II e III DESTE E. TJSP.
Tese de Julgamento: "A competência para julgar recursos oriundos de ações que versam sobre contrato de prestação de serviços pertence às Câmaras que integram as Subseções de Direito Privado II e III do E. TJSP, nos termos de seu Regimento Interno."
Legislação relevante citada: Art. 103 e 105 do RITJSP, Art. 5o, §1o, da Resolução no 623/2013.
Jurisprudência relevante citada: TJSP; Agravo de Instrumento 2049236-81.2023.8.26.0000; Rel. Marcus Vinicius Rios Gonçalves; 6a Câmara de Direito Privado; j. 10/03/2023; - TJSP; Agravo de Instrumento 2213571-20.2023.8.26.0000; Rel. Ana Liarte; 4a Câmara de Direito Público; j. 23/08/2023.